Tribunal: TJDFT
Processo: 0766365-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRELIMINARES. SUSPEIÇÃO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA APENAS QUANTO À VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PROVA INSUFICIENTE DO DOLO EM RELAÇÃO À PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. MAIS BENÉFICA. REGIME INICIAL. MAIS BRANDO. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de perseguição e violência psicológica.
II. Questões em discussão:
2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) em preliminares, a ocorrência de nulidade da sentença por suspeição do juízo e por indevida inversão do ônus da prova; (ii) no mérito, absolvição por atipicidade da conduta e a insuficiência de provas; (iii) a dosimetria das penas; e (iv) o regime inicial.
III. Razões de decidir:
3. Não se vislumbra a parcialidade do juízo, pois o fato de ressaltar a postura da vítima, que registrou boletim de ocorrência, não deve, por si só, ser compreendido como uma predisposição ou favoritismo em relação a ela.
4. Não há que falar em indevida inversão do ônus da prova se o juízo “a quo”, com base em seu livre convencimento motivado, concluiu que as justificativas do acusado não guardaram verossimilhança com as demais provas acostadas aos autos, e, a partir dos fatos e provas, entendeu que as teses da acusação eram firmes e coerentes.
5. As provas reunidas nos autos não são suficientes para demonstrar que as ações do acusado, ao encontrar a vítima ou frequentar os mesmos ambientes, visava a interferir em sua liberdade e privacidade, dessa forma, não se pode confirmar a ocorrência do crime de perseguição conforme descrito na legislação atual, mas impõe-se a absolvição pela incidência do brocado “in dubio pro reo”.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de violência psicológica, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pela prova testemunhas e pelas dezenas de mensagens ofensivas contra a vítima, enviadas para mais de 50 pessoas, não há que falar em absolvição pelo crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, c/c arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei no 11.340/2006, por atipicidade da conduta.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. Razoável a fixação do regime inicial aberto, pois a pena fixada não ultrapassou os quatro anos, não se trata de réu reincidente e a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis ou neutras.
9. Considerando a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, excluído um dos crimes e considerando as condições financeiras do réu (empresário), mostra-se razoável a fixação do valor da condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. Dispositivo:
10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.